Tribunal: TJMT
Processo: 0010862-02.2015.8.11.0041
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-01-27
Data de publicação: 2021-01-27

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0010862-02.2015.8.11.0041
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GRANJA ARICA LTDA - CNPJ: 26.777.789/0001-85 (EMBARGANTE), CREUZA JACINTA DE MIRANDA VICENTE - CPF: 411.485.411-87 (EMBARGANTE), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DARCY PEREIRA DO PINHO (EMBARGANTE), ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO (EMBARGANTE), ELENICE PERES DO PINHO (EMBARGANTE), ERNANI ADRIANO DE ALMEIDA CAMARCO (TERCEIRO INTERESSADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), ALEXANDRE PERES DO PINHO - CPF: 603.700.411-00 (ADVOGADO), ELENICE PERES DO PINHO (EMBARGADO), ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO (EMBARGADO), GRANJA ARICA LTDA - CNPJ: 26.777.789/0001-85 (EMBARGADO), BANCO DO BRASIL SA - CNPJ: 00.000.000/0046-93 (EMBARGANTE), FABIULA MULLER - CPF: 965.365.439-04 (ADVOGADO), GUSTAVO RODRIGO GOES NICOLADELI - CPF: 729.961.619-04 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDOS. UNÂNIME.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) Nº 0010862-02.2015.8.11.0041

EMBARGANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMENTA:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO
– CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA RECONHECIDA – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO – INVERSÃO DOS ÔNUS DE SUCUMBÊNCIA – MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS – NÃO CABIMENTO – AUSÊNCIA DE CONDENAÇÃO DA PARTE RECORRIDA NA ORIGEM
– ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC – IMPOSSIBILIDADE – VALOR DA CAUSA E PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO
–

VICIOS DO ART. 1.022 DO NOVO CPC – NÃO VERIFICADOS NO ACÓRDÃO – EMBARGOS DESPROVIDOS.

“
É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso
.” (AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF)

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie. (Precedente: REsp 1746072/PR).

R E L A T Ó R I O

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010862-02.2015.8.110041

EMBARGANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

RELATÓRIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Granja Aricá Ltda., Espólio de Darcy Nogueira do Pinho e Elenice Peres do Pinho e pelo Banco do Brasil S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.
”

Granja Aricá Ltda. e Outros
sustentam que o acórdão recorrido é omisso e contraditório quanto aos ônus de sucumbência, pois em que pese ter provido o seu apelo para pronunciar a prescrição e declarar extinta a ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco aqui Embargado, se limitou a inverter os ônus de sucumbência, sem majorar o percentual dos honorários advocatícios conforme o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Assim, requerem o provimento do recurso para que sejam sanados os vícios apontados e lhe atribuir efeito modificativo, para fixar a verba sucumbencial em 20% (vinte por cento) sobre o proveito econômico auferido.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
alega que o processo fora simples e teve a decisão vergastada depois de acolhido pedido de prescrição por ausência de citação dentro do prazo, e inverteu-se

os ônus da sucumbência; todavia, considerado o valor atualizado da causa, que supera a quantia de R$ 650.000,00 (seiscentos e cinquenta mil reais), e os honorários advocatícios de sucumbência incidente sobre referido valor, o arbitramento se dará em montante exorbitante.

Assim requer que o arbitramento dos honorários advocatícios seja fixado em conformidade com os princípios da proporcionalidade e razoabilidade e equidade, em conformidade com o art. 85, §8º, do CPC.

CONTRARRAZÕES:
as respostas de ambos os recursos foram apresentadas nos números identificadores 69847473 e 70471141.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO N. 0010862-02.2015.8.110041

EMBARGANTE
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGANTE
: BANCO DO BRASIL S.A.

EMBARGADO
: GRANJA ARICÁ LTDA, ESPÓLIO DE DARCY NOGUEIRA DO PINHO e ELENICE PERES DO PINHO

EMBARGADO
: BANCO DO BRASIL S.A.

VOTO

Trata-se de Embargos de Declaração opostos por Granja Aricá Ltda., Espólio de Darcy Nogueira do Pinho e Elenice Peres do Pinho e pelo Banco do Brasil S.A., contra o acórdão que ficou assim ementado:

“
APELAÇÃO – EMBRAGOS À EXECUÇÃO EXTRAJUDICIAL DE CONTRATO DE CÉDULA DE CRÉDITO COMERCIAL – PRESCRIÇÃO DA PRETENSÃO EXECUTIVA – DECURSO DE MAIS DO QUE OS 03 ANOS DO PRAZO RESERVADO AO EXERÍCIO DA PRETENSÃO EXECUTIVA SEM QUE TENHA OCORRIDO A CITAÇÃO – CULPA DO JUDICIÁRIO NÃO VERIFICADA – APELAÇÃO PROVIDA - SENTENÇA REFORMADA.

Verificado que já decorreram mais do que os 03 anos reservado ao exercício da pretensão executiva de Cédula Comercial sem que a citação tenha ocorrido, é de reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva, máxime se a citação não se aperfeiçoou por culpa do credor, a quem compete providenciá-la no prazo determinado pela regra própria à espécie.
”

Para os Embargantes,
Granja Aricá Ltda. e Outros,
o acórdão recorrido é omisso e contraditório quanto aos ônus de sucumbência, pois em que pese ter provido o seu apelo para pronunciar a prescrição e declarar extinta a ação de execução de título extrajudicial proposta pelo Banco aqui Embargado, se limitou a inverter os ônus de sucumbência, sem majorar o percentual dos honorários advocatícios conforme o disposto no §11 do art. 85 do CPC.

Por sua vez, o
Banco do Brasil S.A.
opõe os embargos tão somente para diminuir o percentual arbitrado para os honorários advocatícios de sucumbência, para que sejam fixados por equidade.

Pois bem.

O art. 1.022 do CPC é peremptório ao prescrever as hipóteses de cabimento dos Embargos de Declaração; trata-se, pois, de recurso de fundamentação vinculada, restrito a situações em que patente a incidência do julgado em obscuridade, contradição ou omissão, hipóteses não verificadas nos casos em comento.

Registra-se que os declaratórios não se prestam ao rejulgamento da lide, mediante o reexame de matéria já decidida, mas apenas à elucidação ou ao aperfeiçoamento do
decisum
em casos nos quais eivados de obscuridade, contradição ou omissão.

Com efeito, os Embargos de Declaração não podem ser utilizados com a finalidade de sustentar eventual incorreção do
decisum
hostilizado ou de propiciar novo exame da própria questão de fundo, em ordem a viabilizar, em sede processual inadequada, a desconstituição de ato judicial regularmente proferido.

Na espécie, o acórdão ora hostilizado deu provimento ao recurso de
apelação interposto por
Granja Aricá Ltda. e Elenice Peres do Pinho e Espólio de Darcy Nogueira do Pinho (
Embargantes de Devedor)
,
para
reformar a sentença
impugnada que acolheu parcialmente os Embargos de Devedor, para reconhecer a ocorrência da prescrição da pretensão executiva e

declarar a extinção da Execução Extrajudicial proposta pelo Banco do Brasil S.A (Embargado de Devedor).

Veja-se que, no caso, por
considerar que o Banco do Brasil S.A. (Embargado de Devedor) decaiu de parte mínima,
o Juízo de Primeiro Grau
condenou os Embargantes de Devedor ao pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa, tais ônus de sucumbência restaram invertidos quando do provimento do apelo, sem a majoração dos honorários advocatícios recursais (art. 85, §11 do CPC).

Realça-se,
como não houve condenação do recorrido, Embargado de Devedor, nos ônus de sucumbência, o acórdão tão somente inverteu a verba sucumbencial.

Sucede que a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é no sentido de que a fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos,
cumulativamente
, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do CPC de 2015, (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso e (c)
a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso
.

Nesse sentido:

“
ADMINISTRATIVO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. OMISSÃO ACERCA DA INVERSÃO DOS ÔNUS SUCUMBENCIAS. HONORÁRIOS RECURSAIS. DESCABIMENTO. EMBARGOS DECLARATÓRIOS DA UNIÃO ACOLHIDOS.

1. A fixação dos honorários advocatícios recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux, consoante o Enunciado Administrativo 7; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux.

2. No presente caso, não houve desprovimento do Recurso interposto, ausente, assim, um dos requisitos para a fixação dos honorários recursais.

3. Embargos de Declaração da UNIAO acolhidos, a fim de inverter os ônus sucumbenciais, fixando-se os honorários em 10% sobre o valor atualizado da causa em favor da UNIÃO.
” (EDcl nos EDcl no AgInt no AREsp 1601277/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 30/11/2020, DJe 03/12/2020)

“
PROCESSUAL CIVIL E ADMINISTRATIVO. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENERGIA ELÉTRICA. TRANSFERÊNCIA DE ATIVOS DE ILUMINAÇÃO PÚBLICA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO DOS ARTS. 11, 489 E 1.022 DO CÓDIGO FUX. MATÉRIA CONSTITUCIONAL. COMPETÊNCIA RECURSAL DO STF. NÃO CABIMENTO DO APELO NOBRE POR EVENTUAL VIOLAÇÃO DE NORMAS INFRALEGAIS. PRESENÇA DOS REQUISITOS PARA FIXAÇÃO DOS HONORÁRIOS RECURSAIS, EM RAZÃO DO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO ESPECIAL, NA DECISÃO MONOCRÁTICA AGRAVADA. AGRAVO INTERNO DA CONCESSIONÁRIA A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

(...).

5.
Este Tribunal Superior entende que a fixação de honorários recursais é devida quando atendidos, cumulativamente, os seguintes pressupostos, todos presentes no caso concreto: (a) publicação da decisão recorrida na vigência do Código Fux; (b) desprovimento ou não conhecimento do recurso; (c) a verba honorária sucumbencial deve ser devida desde a origem no feito em que interposto o recurso; e (d) respeito aos percentuais previstos nos §§ 2o. e 3o. do art. 85 do Código Fux
. Julgados: AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020; AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017.

6. Agravo Interno da Concessionária a que se nega provimento
.” (AgInt no AREsp 1658088/SP, Rel. Ministro NAPOLEÃO NUNES MAIA FILHO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/09/2020, DJe 14/09/2020). (destaquei)

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS RECURSAIS. ART. 85, § 11 DO CPC/2015. CABIMENTO.

1. Em relação aos honorários recursais, esta Corte entende que é devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do artigo 85, parágrafo 11, do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: (a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo CPC; (b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; (c) condenação em honorários advocatícios desde a origem, no feito em que interposto o recurso (EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp. 1.365.095/RS, Rel. Min. LUIS FELIPE SALOMÃO, QUARTA TURMA, julgado em 17.9.2019, DJe 24.9.2019).

2. No caso dos autos, o acórdão recorrido, proferido pelo TRF3, foi publicado em 13.5.2016, portanto, quando já vigente o CPC/2015; a decisão de fls. 329/330 não conheceu do agravo em recurso especial; por fim, há condenação de honorários na origem (sentença de fls. 173/177).

3. Agravo interno não provido.
” (AgInt nos EDcl no AREsp. 1.126.486/SP, Rel. Min. BENEDITO GONÇALVES, DJe 11.3.2020).

Ainda:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM RECURSO ESPECIAL. ACÓRDÃO EMBARGADO PUBLICADO NA VIGÊNCIA DO CPC/2015. FALTA DE SIMILITUDE FÁTICA. PRESCRIÇÃO. REPARAÇÃO. DIREITOS AUTORAIS. ILÍCITO EXTRACONTRATUAL. ACÓRDÃO EMBARGADO CONFORME A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. NÃO CABIMENTO. DECISÃO MANTIDA.

(...).

5. É devida a majoração da verba honorária sucumbencial, na forma do art. 85, § 11 do CPC/2015, quando estiverem presentes os seguintes requisitos, simultaneamente: a) decisão recorrida publicada a partir de 18.3.2016, quando entrou em vigor o novo Código de Processo Civil; b) recurso não conhecido integralmente ou desprovido, monocraticamente ou pelo órgão colegiado competente; e c) condenação em honorários advocatícios desde a origem no feito em que interposto o recurso. (...).
” (AgInt nos EREsp. 1.539.725/DF, Rel. Min. ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19.10.2017).

Ressalta-se que nas teses firmadas pelo Superior Tribunal de Justiça, estabelece-se que o dispositivo do §11 do art. 85 do CPC/2015 tem dupla funcionalidade, quais sejam, atender à justa remuneração do advogado pelo trabalho adicional na fase recursal e inibir o exercício abusivo do direito de recorrer.

Para o Colendo Superior Tribunal de Justiça os honorários recursais não têm autonomia nem existência independente da sucumbência fixada na origem e representam um acréscimo ao ônus estabelecido previamente, motivo por que na hipótese de descabimento ou ausência de fixação anterior, não haverá falar em honorários recursais.

Dessa forma, considerado que na hipótese analisada inexiste condenação nos ônus de sucumbência para a parte recorrida, o Embargado de Devedor de Devedor, com o provimento do recurso da parte sucumbente Embargante de Devedor, não há falar em majoração dos honorários advocatícios recursais, pois, com a reforma da sentença cabe tão somente a inversão da verba sucumbencial.

Da mesma forma, não merece prosperar as alegações do Banco do Brasil S.A., porquanto não é caso de arbitrar a verba honorária por equidade.

Conforme o entendimento jurisprudencial do STJ, o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa.

O § 8º do art. 85, por sua vez, transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo, hipóteses que não se verificam na espécie.

Nesse sentido:

“
RECURSO ESPECIAL. PROCESSUAL CIVIL. CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 2015. JUÍZO DE EQUIDADE NA FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS DE SUCUMBÊNCIA. NOVAS REGRAS: CPC/2015, ART. 85, §§ 2º E 8º. REGRA GERAL OBRIGATÓRIA (ART. 85, § 2º). REGRA SUBSIDIÁRIA (ART. 85, § 8º). PRIMEIRO RECURSO ESPECIAL PROVIDO. SEGUNDO RECURSO ESPECIAL DESPROVIDO. 1. O novo Código de Processo Civil - CPC/2015 promoveu expressivas mudanças na disciplina da fixação dos honorários advocatícios sucumbenciais na sentença de condenação do vencido. 2. Dentre as alterações, reduziu, visivelmente, a subjetividade do julgador, restringindo as hipóteses nas quais cabe a fixação dos honorários de sucumbência por equidade, pois: a) enquanto, no CPC/1973, a atribuição equitativa era possível: (a.I) nas causas de pequeno valor; (a.II) nas de valor inestimável; (a.III) naquelas em que não houvesse condenação ou fosse vencida a Fazenda Pública; e (a.IV) nas execuções, embargadas ou não (art. 20, § 4º); b) no CPC/2015 tais hipóteses são restritas às causas: (b.I) em que o proveito econômico for inestimável ou irrisório ou, ainda, quando (b.II) o valor da causa for muito baixo (art. 85, § 8º). 3. Com isso, o CPC/2015 tornou mais objetivo o processo de determinação da verba sucumbencial, introduzindo, na conjugação dos §§ 2º e 8º do art. 85, ordem decrescente de preferência de critérios (ordem de vocação) para fixação da base de cálculo dos honorários, na qual a subsunção do caso concreto a uma das hipóteses legais prévias impede o avanço para outra categoria. 4. Tem-se, então, a seguinte ordem de preferência: (I) primeiro, quando houver condenação, devem ser fixados entre 10% e 20% sobre o montante desta (art. 85, § 2º); (II) segundo, não havendo condenação, serão também fixados entre 10% e 20%, das seguintes bases de cálculo: (II.a) sobre o proveito econômico obtido pelo vencedor (art. 85, § 2º); ou (II.b) não sendo possível mensurar o proveito econômico obtido, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2º); por fim, (III) havendo ou não condenação, nas causas em que for inestimável ou irrisório o proveito econômico ou em que o valor da causa for muito baixo, deverão, só então, ser fixados por apreciação equitativa (art. 85, § 8º).
5. A expressiva redação legal impõe concluir: (5.1) que o § 2º do referido art. 85 veicula a regra geral, de aplicação obrigatória, de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de dez a vinte por cento, subsequentemente calculados sobre o valor: (I) da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido; ou (III) do valor atualizado da causa; (5.2) que o § 8º do art. 85 transmite regra excepcional, de aplicação subsidiária, em que se permite a fixação dos honorários sucumbenciais por equidade, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) o proveito econômico obtido pelo vencedor for inestimável ou irrisório; ou (II) o valor da causa for muito baixo
. 6. Primeiro recurso especial provido para fixar os honorários advocatícios sucumbenciais em 10% (dez por cento) sobre o proveito econômico obtido. Segundo recurso especial desprovido
.” (REsp 1746072/PR, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, Rel. p/ Acórdão Ministro RAUL ARAÚJO, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 13/02/2019, DJe 29/03/2019).

A propósito, o trecho do voto vencedor do Ministro Raul Araújo no referido julgado que sedimentou o entendimento na 2ª Turma do STJ:

"Logo, em face de redação tão expressiva, a conclusão lógica é a de que o § 2º do art. 85 do CPC de 2015
veicula a regra geral e obrigatória de que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados no patamar de 10% a 20%: (I) do valor da condenação; ou (II) do proveito econômico obtido: ou (III) não sendo possível mensurá-lo, do valor atualizado da causa.

Nessa ordem de ideias, o Código de Processo Civil relegou ao § 8º do art. 85 a instituição de regra excepcional, de aplicação subsidiária, para as hipóteses em que, havendo ou não condenação: (I) for inestimável ou irrisório o proveito econômico obtido; ou (II) for muito baixo o valor da causa. Assim, em regra: a) os honorários devem ser fixados com base no valor da condenação; b) não havendo condenação ou não sendo possível valer-se da condenação, utiliza-se (b.1) o proveito econômico obtido pelo vencedor ou, como última hipótese, (b.2) recorre-se ao valor da causa. A aplicação da norma subsidiária do art. 85, § 8º, verdadeiro "soldado de reserva", como classificam alguns, somente será cogitada na ausência de qualquer das hipóteses do § 2º do mesmo dispositivo. Assim, a incidência, pela ordem, de uma das hipóteses do art. 85, § 2º, impede que o julgador prossiga com sua análise a fim de investigar eventual enquadramento no § 8º do mesmo dispositivo, porque a subsunção da norma ao fato já se terá esgotado.

[...]
Todavia, para os efeitos da interpretação dos assinalados dispositivos, parece ser nítida a intenção do legislador em correlacionar a expressão inestimável valor econômico somente para as causas em que não se vislumbra benefício patrimonial imediato, como, por exemplo, nas causas de estado e de direito de família (NERY JUNIOR, Nelson. Código de processo civil comentado, 16. ed. 2016, p. 478).

A propósito, Plácido e Silva atribui ao termo inestimável os seguintes significados: INESTIMÁVEL. Derivado do latim inaestimabilis (inapreciável, que não pode ser apreciado), é empregado, na linguagem jurídica, para mostrar a qualidade de certas coisas que não podem ser submetidas a uma avaliação ou não podem ser tidas por um preço, porque não se mostram em condições de ser apreciadas economicamente. A inestimabilidade (condição de inestimável) não quer exprimir a rigor a desprezibilidade da coisa. Quer significar que não pode, com exatidão, com um sentido econômico, ter uma avaliação ou estimação, pois que não se tem uma medida, por onde se faça a operação, que lhe imputaria ou atribuiria um certo valor, como se procederia no caso de coisas que se possam avaliar, em face de sua realidade ou de seu aspecto econômico. Na técnica processual, consideram-se inestimáveis as ações referentes ao estado e à capacidade da pessoa. E isto porque não se encontram nelas elementos materiais ou de ordem econômica, pelos quais se possa compor um valor monetário, em virtude do qual se tenha a medida de seu preço ou de seu custo." (SILVA, De Plácido e. Vocabulário Jurídico, 15.ed. Rio de Janeiro: Forense, 1998, p. 429)

Desse modo, no caso em apreço, diante da existência de norma jurídica expressa no Novo Código (CPC, art. 85, § 2º), concorde-se ou não, descabe a incidência dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, ou mesmo a aplicação, por analogia, do § 3º do mesmo dispositivo. De fato, quanto ao art. 85, § 3º, o Código de Processo Civil, julgando ser conveniente, expressamente introduziu fator de moderação dos honorários advocatícios devidos apenas em relação à Fazenda Pública, omitindo-se em relação às causas havidas entre particulares, o que impõe a interpretação sistemática do novo Diploma processual de modo a se resguardar sua coerência
."

Ainda, para corroborar:

“
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO RECURSO ESPECIAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA. FIXAÇÃO EQUITATIVA. NÃO CABIMENTO. LIMITES PERCENTUAIS. OBSERVÂNCIA NECESSÁRIA. VALOR DA CAUSA. BASE DE CÁLCULO. DECISÃO MANTIDA.

1. Ressalvadas as exceções previstas nos §§ 3º e 8º do art. 85 do CPC/2015, na vigência da nova legislação processual o valor da verba honorária sucumbencial não pode ser arbitrado por apreciação equitativa ou fora dos limites percentuais fixados pelo § 2º do referido dispositivo legal. Precedentes da Terceira e Quarta Turmas e da Segunda Seção do STJ.

2. Segundo dispõe o § 6º do art. 85 do CPC/2015, "[o]s limites e critérios previstos nos §§ 2º e 3º [do mesmo art. 85] aplicam-se independentemente de qual seja o conteúdo da decisão, inclusive aos casos de improcedência ou de sentença sem resolução de mérito".

3. No caso concreto, à míngua de provimento condenatório e de se fazer possível aferir o proveito econômico obtido pela parte vencedora, a verba honorária foi arbitrada em percentual incidente sobre o valor da causa, estipulado pela própria agravante, no percentual mínimo previsto na lei processual.

4. Agravo interno desprovido
.” (AgInt no REsp 1711273/DF, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, QUARTA TURMA, julgado em 02/06/2020, DJe 12/06/2020)

Sobre o tema, esta Egrégia Câmara decidiu:

“
APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE EXECUÇÃO – HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – VALOR DA CAUSA CORRESPONDENTE AO PROVEITO ECONÔMICO – MONTANTE CONHECIDO E RELEVANTE – ARBITRAMENTO POR EQUIDADE §8º DO ART. 85 DO CPC) – NÃO CABIMENTO – APLICAÇÃO DO §2º DO MESMO DISPOSITIVO – RECURSO PROVIDO.

“
O § 8º do art. 85 do CPC/2015 se aplica somente quando o valor da causa é muito baixo e, além disso, seja irrisório ou inestimável o proveito econômico experimentado. Caso contrário, os honorários advocatícios devem ser arbitrados a partir do valor da causa ou do proveito econômico experimentado, com obediência aos limites impostos pelo § 2º do art. 85 do CPC/2015, os quais se aplicam, inclusive, nas decisões de improcedência e quando houver julgamento sem resolução do mérito
.
” (AgInt no AREsp 1187650/SP).(N.U 0007459-46.2016.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 29/07/2020, Publicado no DJE 29/07/2020) (destaquei).

Desse modo, na presente hipótese, inaplicável o parágrafo 8º do art. 85 do CPC/2015, mormente por não se tratar de proveito econômico “inestimável” ou "irrisório", tampouco de causa cujo valor seja muito baixo.

Assim, deve ser utilizada a regra do art. 85, § 2º, CPC/2015, em cumprimento aos requisitos elencados em seus incisos I a IV, e diante do valor da causa, 10% (dez por cento) sobre esse
quantum
remuneram com justiça o trabalho desenvolvido pelo advogado.

Assim, à míngua de seus pressupostos,
nega-se provimento a ambos os Embargos de Declaração.

É como voto
.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2021